Tribunal: TJMT
Processo: 1024929-97.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024929-97.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Extinção da Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MANOEL CAETANO FERREIRA FILHO - CPF: 186.139.779-87 (ADVOGADO), IVANE DE CAMPOS MELLO PEREIRA - CPF: 047.947.961-53 (AGRAVANTE), RE AGRO ATIVOS LTDA. - CNPJ: 32.835.419/0001-50 (AGRAVADO), ELOISA DIAS GONCALVES - CPF: 069.982.879-17 (ADVOGADO), BERNARDO THEODORO DE MENDONCA - CPF: 051.501.819-86 (ADVOGADO), EDUARDO CAVALCANTE GAUCHE - CPF: 701.417.201-82 (ADVOGADO), VICTOR HUGO CABALLERO BRUGGER FREITAS - CPF: 029.491.121-96 (ADVOGADO), LARYSSA DE ANDRADE E MORAIS - CPF: 004.316.681-40 (ADVOGADO), ARTHUR MELO DE FREITAS - CPF: 046.771.071-65 (ADVOGADO), LUIS FELIPE SALOMAO FILHO - CPF: 124.202.587-11 (ADVOGADO), RODRIGO FIGUEIREDO DA SILVA COTTA - CPF: 107.802.687-41 (ADVOGADO), ALICE MOREIRA STUDART DA FONSECA - CPF: 092.493.837-46 (ADVOGADO), LUIZA COELHO GUALBERTO - CPF: 159.147.587-26 (ADVOGADO), RODRIGO DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 337.692.968-85 (ADVOGADO), RODRIGO FONSECA FERREIRA - CPF: 373.674.348-37 (ADVOGADO), FELIPE FRANK - CPF: 068.521.569-58 (ADVOGADO), ACRUX SERVICOS DE COBRANCA LTDA - CNPJ: 39.619.087/0001-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIRO DIAS PEREIRA - CPF: 117.227.621-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CEREALISTA PARANATINGA COMERCIO DE CEREAIS LTDA - ME - CNPJ: 00.170.225/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO), SOLON AGROPECUARIA S.A. - CNPJ: 32.373.173/0001-41 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – INVIABILIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC, e não à rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento.

A embargante alega que o aresto “
foi omisso quanto ao fato de que a exceção de
pré
-executividade apresentada não visa à declaração de excesso de execução ou impugnação dos cálculos já homologados. Em verdade, os pedidos apresentados são distintos e têm causa de medir distinta daquela anteriormente suscitada. O que se pretende que seja analisado pela primeira vez no presente caso é a nulidade da execução, tanto por falta de título, quanto por ilegitimidade ativa, matérias que não estão acobertadas pela preclusão, já que não se trata de simples “excesso de execução”
.

Contrarrazões no ID. 206547194.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No acórdão recorrido foram enfrentados detalhadamente os atos processuais
mais relevantes para a solução do pedido formulado no Agravo de Instrumento, e quanto ao argumento de que a Execução
deveria prosseguir apenas com relação às Cédulas 93/00212-3 e 93/00220-3 foi consignado que já havia sido rejeitado
pelo juízo de origem
(ID. 39524283 - Pág. 15) e mantida no Agravo de Instrumento n. 1001490-62.2020.8.11.0000, portanto a matéria estaria preclusa.

Constou também o seguinte:

“Ademais, ainda que não fosse a hipótese, da leitura dos atos processuais verifica-se que o Banco do Brasil informou nos autos que a Execução prosseguiria apenas com relação às cédulas 93/00212-2 e 93/00220-3, cujo saldo devedor em 22.03.2000 seria de R$ 37.484.953,20 tanto que pediu a retificação dos cálculos da contadoria para excluir as demais, o que fez no id 39522971 - Pág. 61, 1o grau.

Após, o Banco do Brasil comunicou em 26/02/2002 que parte do crédito foi cedido à União, e por isso pediu pela desistência da quantia de R$ 1.573.017,41 (id no 39522978 - Pág. 8, 1o grau). O pedido foi homologado e recalculada a dívida pela contadoria, esta chegou ao saldo devedor de R$ 37.614.725,99 em 03/03/2006 (id no 32506987 - Pág. 45), os quais foram homologados pela decisão proferida no id 39524241 - Pág. 65, 1o grau, da qual os exequentes não recorreram.

No mais, a cessão de crédito havida entre a RE Agro e o Banco do Brasil aponta que houve a cessão de direitos relativos às cédulas 93/00212-2, 93/00220-3 e da Escritura Pública com garantia hipotecária no 97/00016-7. Apontou ainda que elas estariam sendo cobradas nas Ações no 0004874.88.2001.8.11.0041 e 0000515.62.1996.8.11.0044 (id 39524273 - Pág. 66).

E mais, os cálculos da RE Agro apresentados em 07/02/2020 apenas atualizaram aqueles realizados pela contadoria no id no 32506987 - Pág. 45 homologados no decisum de
id

id
39524241 - Pág. 65, partindo-se da quantia ali fixada em R$ 37.614.725,99 em 28/02/2006. Cálculos estes que
repisa-se
, reportaram apenas às cédulas 93/00212-2 e 93/00220-3.

Portanto, não há falar que a agravada estaria executando outros títulos, e por conseguinte rejeita-se a arguição de nulidade parcial da execução ou ilegitimidade da RE Agro.

Novamente, o que se verifica é a tentativa dos exequentes em postularem a análise forçada de matérias já rechaçadas na lide, ou ainda, reviverem temas dos quais não recorreram no tempo adequado, já que citados, nem sequer opuseram Embargos à Execução
”.

Como visto, todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram satisfatoriamente analisados, sendo claro o mero inconformismo da embargante com o resultado do julgamento, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as
conseqüências
jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da
mihi

factum
dabo
tibi

ius
e jura
novit

curia
.

4. Embargos de declaração rejeitados”.
(
EDcl
nos
EREsp
1322337/RJ, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, julgamento em 16-8-2017,
DJe
de 29-8-2017, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento aos Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024